Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-40.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001323-40.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURACY SOARES DE SOUZA - CPF: 000.202.831-05 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001323-40.2019.8.11.0013

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com pessoal analfabeta, porquanto ausentes os requisitos necessários, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição em dobro de valores descontados indevidamente.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001323-40.2019.8.11.0013

Apelação no 1001323-40.2019.8.11.0013

Apelante
: Lauracy Soares de Souza

Apelado
: Banco Pan S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Apelação de
Lauracy Soares de Souza.

Ação
: Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida pela apelante, em razão de descontos realizados pelo banco referentes a contrato de empréstimo.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.489,61, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.600,00, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 49516966): afirma que é pessoa idosa e analfabeta, de modo que o contrato deve ser formalizado por instrumento público ou por meio de procurado munido de procuração pública, a fim de assegurar a validade do contrato.

Sustenta a nulidade da contratação, porque não foram cumpridos os requisitos necessários à validade de contrato firmado com pessoa analfabeta.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada procedente a ação, sejam afastadas as sanções aplicadas, seja condenado o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, à repetição em dobro dos valores descontados, reconhecida a nulidade contratual e invertidos os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 49516970).

Sem parecer da PGJ (Id. 52832474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001323-40.2019.8.11.0013

Apelação no 1001323-40.2019.8.11.0013

Apelante
: Lauracy Soares de Souza

Apelado
: Banco Pan S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

VOTO

Apelação de
Lauracy Soares de Souza
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Pan S.A.
e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.489,61, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.600,00, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Narra a autora que é aposentada por idade pelo INSS e recebe benefício previdenciário no 1398783851, bem como afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a contrato de empréstimo consignado no 313102868-4, a ser pago em 72 prestações mensais de R$ 27,70.

Sustenta que é pessoa idosa e analfabeta e não se recorda se o contrato foi efetivamente firmado por ela, motivo pelo qual ajuizou a ação, com o objetivo de que as contratações sejam comprovadas pelo banco, por meio de contrato firmado por instrumento público.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos do INSS que demonstram os descontos efetuados. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

Sabe-se que para a validade do contrato celebrado com analfabeto, é necessário que seja formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

A respeito do assunto, leciona Humberto Theodoro Junior:

“O analfabeto, como não sabe grafar o próprio nome, não pode se obrigar por instrumento particular, a não ser mediante representação por procurador. A chamada "assinatura a rogo", isto é, assinatura de terceiro dada a pedido do analfabeto, não tem eficácia alguma, a não ser nos casos em que a lei excepcionalmente autoriza o mandato verbal
(para negócios jurídicos em que não se exige forma escrita, o mandato pode ser verbal, conforme dispõe o art. 657, a contrário sensu). De igual forma,
não vale como assinatura a aposição de impressão digital em escritura privada
, nas circunstâncias em que a lei exige a assinatura autógrafa.
Como o analfabeto (ou qualquer pessoa que esteja impossibilitada de assinar) somente poderá participar do instrumento particular mediante procurador, o mandato que a esse outorgar terá de ser lavrado por escritura pública, pois é esta a única forma de praticar declaração negocial válida sem a assinatura autógrafa da pessoa interessada.
” ("in" Comentários ao Novo Código Civil, V. III, T. II, 2a ed., Saraiva, pp. 479/480).

De fato, a autora é pessoa idosa e analfabeta, porquanto nota-se no espaço da assinatura do portador da carteira de identidade “não alfabetizado” (Id. 49515468 - Pág. 3), bem como na procuração (Id. 49515468) a aposição de impressão de digital no local destinado à assinatura.

Em que pese os analfabetos possuírem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC, o que não se verificou no caso.

Dessa forma, embora o banco requerido tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte requerente, porquanto
não há instrumento público para a contratação a rogo.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO –AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE -

ADMISSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público
. II – Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC); mormente quando ausente prova da disponibilização do dinheiro” (TJMT, AP 1000680-80.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR ANALFABETO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – NULIDADE DA AVENÇA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA REPARATÓRIA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a eficácia do contrato firmado por analfabeto é necessário que haja instrumento público e que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nessa via (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT, AP 1000952-23.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020).

Desta feita, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes, os quais deverão ser ressarcidos à autora.

Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da autora trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, fixa-se o valor da condenação em R$ 10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos similares e atende à razoabilidade exigida.

Por derradeiro, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da autora comportam restituição em dobro (art. 42 do CDC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO, REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PARCELAS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM. (...) REPETIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS EFETUADOS.
Indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário, cabível a determinação de restituição em dobro do montante cobrado. Art. 42, parágrafo único, do CDC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Cível, No 70081375354, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 17-07-2019).

Dessa forma, é o caso de reformar a sentença que julgou improcedente a ação, porquanto não restou comprovada a validade da contratação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, para afastar a validade do contrato, porquanto não atendidos os requisitos exigidos e para condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e afasta-se a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020